Tribunal: TJES
Processo: 0000700-35.2021.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000700-35.2021.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARA DE SOUZA NANTES

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A. e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. LIQUIDEZ DO TÍTULO. TAXA DE JUROS E ENCARGOS CLARAMENTE INDICADOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE INFORMAR O CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. MORA NÃO DESCARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução, rejeitando alegações de inexequibilidade da cédula rural pignoratícia que aparelha a execução e de abusividade nos encargos contratuais, inclusive sob argumento de ausência de indicação do custo efetivo total (CET) e de cobrança de juros diários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a cédula rural pignoratícia preenche os requisitos legais para ser considerada título executivo líquido; (ii) definir se a ausência de informação do CET acarreta inexequibilidade ou nulidade; e (iii) analisar se há abusividade nos encargos capazes de descaracterizar a mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cédula rural pignoratícia cumpre todos os requisitos do art. 14 do Decreto-Lei n.º 167/1967, estando acompanhada de demonstrativo de evolução da dívida que assegura sua liquidez.

O título indica expressamente a taxa de juros anual (2%), a forma de capitalização (mensal) e os encargos moratórios (comissão de permanência), atendendo ao inciso VI do art. 14 do Decreto-Lei n.º 167/1967, inexistindo previsão de juros diários, mas apenas equivalência diária da taxa anual.

A ausência de indicação do CET não compromete a validade do título nem configura abusividade, pois inexiste previsão legal no Decreto-Lei n.º 167/1967, e todos os encargos estão discriminados no contrato, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Não há prova de cobrança de encargos ilegais no período de normalidade contratual, inexistindo fundamento para descaracterização da mora.

O julgamento antecipado da lide não configurou cerceamento de defesa, pois a matéria foi decidida com base em prova documental suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cédula rural pignoratícia acompanhada de demonstrativo de evolução da dívida e que cumpre os requisitos do art. 14 do Decreto-Lei n.º 167/1967 é título executivo líquido, certo e exigível.

A ausência de informação do custo efetivo total (CET) não invalida a cédula rural pignoratícia quando todos os encargos estão discriminados e inexiste previsão legal específica.

A mora do devedor não pode ser descaracterizada na ausência de cobrança de encargos ilegais no período de normalidade contratual.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria pode ser decidida com base em prova documental.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n.º 167/1967, art. 14; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMG, Ap Cív n.º 1.0000.21.113808-6/001, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, 15ª Câm. Cível, j. 07.11.2021.

TJPE, Ap Cív n.º 0071969-43.2020.8.17.2001, Rel. Des. Alberto Nogueira Virgínio, j. 20.11.2023.

TJES, AC n.º 0041395-81.2012.8.08.0024, Rel.ª Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câm. Cível, j. 07.02.2023, DJe 13.02.2023.

TJES, AC n.º 0001672-79.2021.8.08.0011, Rel.ª Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câm. Cível, publ. 06.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000700-35.2021.8.08.0068

APELANTE: SAMARA DE SOUZA NANTES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, nos autos dos Embargos à Execução opostos por Samara de Souza Nantes em face do Banco do Brasil S/A, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença inserida no id 12650963, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

O Magistrado
a quo
, insta salientar, rejeitou as alegações da Autora (Embargante) de que o título (cédula de crédito rural; cédula rural pignoratícia) seria inexequível e, ainda, que o Requerido (Embargado) teria inserido encargos abusivos no contrato de empréstimo firmado entre as partes - circunstância, inclusive, que seria capaz de afastar sua mora.

Fato é que a Autora, inconformada com os termos da Sentença, interpôs o recurso em julgamento (id 12650964), no qual aduz, em síntese, que a cédula de crédito rural apresentada pelo ora Apelado é ilíquida, dada a existência de pontos controversos no demonstrativo de evolução da dívida, notadamente em relação à taxa diária e à ausência de informação do custo efetivo total (CET).

Defende, ainda, que o título que embasa a demanda executiva (processo de n.º 0000136-56.2021.8.08.0068) é inexequível porque o Apelado “
não trouxe à baila documentos dotados de confiabilidade e precisão, sendo os mesmos insuficientes a melhor compreensão da demanda
” (página 08), circunstância que, inclusive, viola o direito de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Com estas informações a respeito dos fatos e fundamentos que envolvem a demanda em julgamento, passo a expor as razões pelas quais a conclusão alcançada a partir da análise dos autos é pelo não provimento do recurso -
data venia
da ora Apelante.

No caso, ao contrário do que alega a Apelante, a simples leitura da cédula rural pignoratícia (páginas 04-11 do id 13909854) já revela que o mencionado título apresenta todos os requisitos previstos no art. 14 do Decreto-Lei n.º 167/67 (dispositivo relacionado à cédula rural pignoratícia), o que, aliado ao demonstrativo de evolução da dívida que acompanha a petição inicial da demanda executiva (páginas 08-11 do id 13909853), conferem-lhe plena liquidez.

Ademais, o título executivo impugnado pela Apelante contém, de forma bem clara, a taxa de juros estipulada pelo Apelante (2% ao ano), o modo de capitalização (mensal) e os encargos devidos no caso de inadimplemento (apenas a comissão de permanência), conforme páginas 04-05 do id 13909854, ou seja, em observância ao disposto no inciso VI do já citado art. 14 do Decreto-Lei n.º 167/67.

Convém salientar que não há disposição de incidência de juros diárias, mas apenas a taxa de juros anual (2%) e a sua respectiva forma de cálculo, notadamente por dias corridos com base na taxa equivalente diária, isto é, a equivalência da taxa anual calculada nos 365 (trezentos e sessenta dias do ano).

Já em relação à ausência de indicação do CET (custo efetivo total), a pretensão recursal não prospera porque, além da inexistência de previsão na norma de regência (Decreto-Lei n.º 167/67), no título que embasa a demanda executiva constam todos os encargos cobrados da Apelante. No mesmo sentido, aliás, o seguinte julgado:

APELAÇÃO - DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS BANCÁRIOS - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - CUSTO EFETIVO TOTAL - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO - NULIDADE CONTRATUAL - INOCORRÊNCIA. 1. O Custo Efetivo Total previsto nos contratos tem a finalidade de informar ao consumidor qual é a taxa efetiva dos encargos que será cobrada na relação contratual, incluindo o percentual dos juros remuneratórios contratados. 2.
A ausência de informação do Custo Efetivo Total da operação não acarreta nulidade contratual, pois o CET não representa uma cobrança por si só, mas apenas a soma de todos os encargos que será cobrada na relação contratual. 3. Não havendo discussão quanto aos encargos que compõem o Custo Efetivo Total, não há que se falar em abusividade
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.113808-6/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/2021, publicação da súmula em 11/11/2021). (Sem grifo no original).

Em outro aresto, insta salientar, a conclusão também foi de ausência de nulidade na falta de indicação do CET quando há, no título executivo, o valor expresso da quantia fornecida pelo instituição financeira e os respectivos encargos prefixados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL. LEGALIDADE DO CONTRATO. PARCELAS PREFIXADAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CET MENSAL NA CÉDULA DE CRÉDITO. MERA IRREGULARIDADE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO CONFIGURADO. 1- O chamado custo efetivo total ou CET corresponde ao valor total da operação, incluído todos os encargos, tributos, taxas, juros, seguros, tarifas, etc, razão pela qual a taxa do CET mensal apurada na análise do financiamento deverá ser superior à taxa de juros contratada. 2-
A despeito das instituições financeiras serem obrigadas a indicar o CET nos seus contratos, em se tratando de empréstimo com parcelas pré-fixadas, a ausência dessa indicação constitui mera irregularidade formal, que não invalida os juros pactuados ou o valor da prestação cobrada, pois, o valor e o número das prestações do contrato é a informação mais relevante o consumidor leigo, que, munido desses dados, consegue facilmente pesquisar, entre as instituições financeiras, se alguma concederia o mesmo financiamento em condições mais vantajosas
. 3- Considerando que o valor final total a ser pago no empréstimo a título de encargos financeiros, é apurável por simples cálculos aritméticos, sendo certo que efetivamente constou discriminado na autorização de desconto em folha assinada pela mutuária, como total nominal de encargos do contrato (CET) o valor de R$ 11.546,12, CET mensal de 2,26% e CET anual de 30,76%, não se verifica ofensa ao dever de informação do consumidor a anular o contrato. (TJPE, APELAÇÃO CÍVEL 0071969-43.2020.8.17.2001, Rel. ALBERTO NOGUEIRA VIRGINIO, Gabinete do Des. Alberto Nogueira Virgínio, julgado em 20/11/2023). (Sem grifo no original).

Como no contrato firmado entre as partes constam todas as informações necessárias à sua compreensão, inclusive a taxa de juros prefixada (ao contrário do que se sustenta nas razões recursais), não há como acolher a alegação de cerceamento do direito de defesa, porquanto, nestas hipóteses, de fato a discussão é meramente de direito e, porque a execução foi instruída com demonstrativo de evolução da dívida, caberia à Apelante demonstrar, por cálculos aritméticos, o equívoco da cobrança.

Em idêntica conclusão, aliás, o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, reconhecendo a nulidade da cláusula referente à tarifa de elaboração de projetos e determinando o recálculo do saldo devedor. A recorrente alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial contábil e sustenta que a mora deve ser descaracterizada em razão da abusividade de encargos contratuais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) determinar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; e (II) analisar se a mora pode ser descaracterizada em razão da abusividade dos encargos contratuais. III. Razões de decidir 3. A alegação de existência de nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa se confunde com o próprio mérito da demanda e com ele deve ser examinado. Preliminar não conhecida. 4.
O cerceamento de defesa não se configura quando a matéria em debate pode ser resolvida com base em provas documentais constantes nos autos, sendo desnecessária a produção de prova pericial contábil
. 5. A taxa de juros pactuada no contrato (12% ao ano) está abaixo das taxas médias praticadas pelo mercado no período da contratação, conforme consulta ao sistema gerenciador de séries temporais do Banco Central do Brasil, não havendo abusividade a ser reconhecida. 6. A descaracterização da mora somente é possível quando verificada a cobrança de encargos ilegais no período da normalidade contratual, o que não ocorre no caso concreto, pois as taxas pactuadas são inferiores às médias de mercado. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria pode ser decidida com base em prova documental. 2. A taxa de juros pactuada abaixo da média de mercado não é abusiva. 3. A mora do devedor não pode ser descaracterizada na ausência de cobrança de encargos ilegais no período de normalidade contratual. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11º; CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJES, AC 0041395-81.2012.8.08.0024, relª. Desª. Janete Vargas simões, primeira Câmara Cível, j. 07.02.2023, djes 13.02.2023. (TJES; AC 0001672-79.2021.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; Publ. 06/05/2025). (Sem grifo no original).

Assim, porque o título executivo que instrui a demanda executiva atende a todos os requisitos da norma de regência e porque a Apelante não conseguiu comprovar a existência de abusividade dos encargos cobrados pelo Apelado, de rigor o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência majoro a verba honorária em 5% (cinco por cento), ressalvada a gratuidade da justiça concedida nos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.